Tribunal: STF
Processo: HC 185120
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, I C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial 1.237.830. In verbis:
    PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 DO CPP E 59 DO CP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A teor do disposto no art. 158 CPP, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado. No entanto, o mesmo Codex, em seu artigo 182, dispõe que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
    2. No caso, o édito condenatório se fundamentou em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e diversos do exame pericial (laudo residuográfico), mormente o depoimento coeso das testemunhas (em contraposição às afirmações muito contraditórias do réu e de sua esposa, a qual, sempre que inquirida, narrava histórias diferentes) e o reconhecimento facial realizado.
    3. Assim, "havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o art. 158 do CPP admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão-somente, o respectivo exame pericial" (RHC 13.215/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/4/2003, DJ 26/5/2003).
    4. Quanto à dosimetria da pena, inexiste ilegalidade na sentença que aumentou a pena-base tendo em vista a elevada culpabilidade do acusado, que era integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo no momento da prática delituosa.
    5. Agravo regimental improvido. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem julgou o recurso de apelação nos termos da seguinte ementa:
    “LATROCÍNIO TENTADO - materialidade - prova oral e laudo demonstrando que se iniciou execução para subtrair bens mediante grave ameaça e violência física contra a vítima Paulo Sérgio Moia, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
    LATROCÍNIO TENTADO - autoria - vítima e restante da prova oral confirmando a prática delitiva - validade - álibi invocado pelo acusado que não merece prosperar. PENA - reprimenda mantida nas três fases. REGIME - inicial fechado _ mantença _ negado provimento com determinação.”
    Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Inconformada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que foi improvido, conforme ementa supratranscrita.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.
    Sustenta ser necessária a revisão da tipificação penal, uma vez que não ocorreu o resultado morte. 
    Aduz ser inidônea a fundamentação da decisão que exasperou a pena do paciente por ele ser policial militar.
    Alega, também, a carência de “fundamentação idônea para não aplicação da redutora máxima prevista no art. 14, II, parágrafo único do Código Penal”.
    Argumenta que “a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave. Igualmente, não existem documentos e argumentos que comprovem lesões permanentes e/ou sequelas em todo o processo. E mais, o juízo a quo não fundamentou com base no art. 489 do CPC de 2015 porque deixou de aplicar a redutora máxima de dois terços”. 
    Arrazoa, ainda, pelo afastamento da hediondez do crime de latrocínio, dada a desproporcionalidade dos seus efeitos em relação a progressão de regime.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante de todo o exposto, com o devido respeito, este paciente humildemente requer que se dignem Vossas Excelências a considerar e apreciar os seguintes pedidos: 
    1 - O acolhimento do presente Habeas Corpus para conhecimento pleno. Subsidiariamente que seja aplicado o Principio da Fungibilidade com todos os seus efeitos substitutivos. Ou, por fim, que a presente matéria seja enfrentada de ofício. 
    2 - A concessão da ordem de Habeas Corpus para revisão do acórdão em sede de apelação para reclassificar a tipificação penal para a primeira parte (atual inciso l) do § 3º do art. 157 do Código Penal. 
    3 - Alternativamente, que seja anulado todo o processo, conforme entendimento e orientação do Supremo Tribunal Federal, para que este paciente possa responder por roubo (CP, art.157, § 2º) e tentativa de homicídio no Tribunal do Júri (art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, do CP), limitando em caso de eventual condenação, aplicando o princípio que proíbe a Reformatio in Pejus. Ato continuo seja determinada a liberdade provisória do paciente por medida da mais lídima Justiça. 
    4 - Subsidiariamente, se mantida a classificação de tentativa de latrocínio, que seja afastada a hediondez do crime de latrocínio pela revogação da parte final (in fine) do § 3º do art. 157 do CP, pela Lei nº 13.654/18, tornando assim inócuo o artigo 10, II, da Lei no 8.072/90. 
    5 - Seja determinada a redução máxima de 2/3 (dois terços) do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal. 
    6 - Seja eliminada a causa de aumento fundamentada na culpabilidade do agente, por ser o paciente Policial Militar, considerando inidônea tal fundamentação. Subsidiariamente, seja determinada a aplicação de 1/8 (um oitavo) e não a de 1/3 (um terço) na primeira fase da dosimetria no único item do art. 59 do CP. 
    7 - Seja fixado regime menos gravoso para início do cumprimento da reprimenda corporal imposta 
    8 - Seja concedida de ofício qualquer ordem, que possa fazer este paciente, que invoca os princípios da Jura Novit Curia e do Narra Mihi Factum Dabo Tibi lus, para receber quaisquer benefícios que com certeza não escaparão do tirocínio e grande experiência dos nobres Ministros do Augusto e Máximo Supremo Tribunal Federal. 
    É o que se requer, com os complementos do elevado saber jurídico exarado por Vossas Excelências e pelos ilustríssimos representantes do Ministério Público”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “O recurso não merece prosperar. Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos constantes da decisão impugnada, proferida nos termos seguintes (e-STJ fls. 533/539): 
    ‘A respeito da não constatação de indícios de disparo de arma de fogo nas mãos do acusado, o Tribunal a quo se pronunciou da seguinte forma: 
    Em que pese o laudo de exame residuográfico resultar negativo, o próprio laudo antecipa a possibilidade do resultado se dar devido à concentração das – partículas de chumbo estar abaixo do limite de detectabilidade, e ainda deixa claro que o exame deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios (e-STJ fl. 448). 
    De fato, a teor do disposto no art. 158, CPP, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado. No entanto, o mesmo Codex, em seu artigo 182, dispõe que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. 
    Isso porque, em verdade, “o conjunto probatório é o guia do magistrado e não unicamente o exame pericial”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci. Continua o doutrinador a explicar que “é possível que o julgador despreze o laudo de exame do local, porque acreditou na versão oferecida por várias testemunhas ouvidas na instrução de que a posição original do corpo no momento do crime, por exemplo, não era a retratada pelo laudo. 
    Assim, o juiz rejeitará o trabalho pericial e baseará sua decisão nos depoimentos coletados, que mais o convenceram da verdade real”, e ainda: “Quanto ao roubo (art. 157, CP), quando cometido com o emprego de arma, tem entendido a jurisprudência majoritária, com a qual concordamos, ser dispensável a apreensão da arma e a perícia. Basta a prova testemunhal para se ter conhecimento e demonstração de ter havido intimidação” (Código de Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 13ª Edição, 2014, pp. 396; 429 e 430). 
    No caso concreto, o édito condenatório se fundamentou em elementos probatórios diversos do exame pericial, mormente o depoimento coeso das testemunhas (em contraposição às afirmações muito contraditórias do réu e de sua esposa, a qual, sempre que inquirida, narrava histórias diferentes) e o reconhecimento facial, pois que verossímeis e dignos de credibilidade. 
    Por esse motivo, não vislumbro ilegalidade no ato das instâncias ordinárias de desprezarem os laudos periciais (residuográfico e de apreensão da arma), tendo em vista que, além de constar do próprio exame pericial uma advertência em relação à sua falibilidade como elemento probatório, a decisão hostilizada se fundou em outros elementos de prova idôneos à condenação. 
    Nesse mesmo sentido tem se guiado a jurisprudência desta Corte: 
    (...)
    Assim, o magistrado a quo exasperou a pena do recorrente com base em diversos indicativos de sua maior culpabilidade, tendo sido todos eles extraídos da situação concreta em que ocorreu o crime. 
    E é em razão de todas essas circunstâncias (concretas) enunciadas que entenderam as instâncias originárias merecer o delito ora sob exame muito maior reprovação, apesar de lhe serem favoráveis as demais circunstâncias judiciais. 
    Destarte, não vislumbro negativa de vigência aos artigos declinados (59, CP e 158, CPP). 
    À vista do exposto, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial’. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Com efeito, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial motivada, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o magistrado a quo exasperou a pena do recorrente com base em diversos indicativos de sua maior culpabilidade, tendo sido todos eles extraídos da situação concreta em que ocorreu o crime”. Assim, “é em razão de todas essas circunstâncias (concretas) enunciadas que entenderam as instâncias originárias merecer o delito ora sob exame muito maior reprovação, apesar de lhe serem favoráveis as demais circunstâncias judiciais”. 
    Cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, in vebis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA BASE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. 1. Elementos concretos para a fixação da pena base imposta ao Paciente, entre os quais a culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.361, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE CONSIDERADA ACENTUADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que deixa de reconhecer excesso na fixação da pena. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que “a culpabilidade do réu refoge à esfera normal dos delitos da espécie”. 3. Não há como empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, visto que a exasperação não deriva, de modo automático, da expressividade numérica dessas particularidades. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.760-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/4/2016)
    Ademais, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. A propósito, cumpre mencionar, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017)
    “EMENTA DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (RHC 101.576, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)
    De outro lado, em relação à pretendida desclassificação da imputação, bem como quanto à aduzida desproporcionalidade da progressão do regime nos crimes hediondos, verifico que não há manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre essas matérias. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente